Tribunal: STF
Processo: AI 660869
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-02
Data de publicação: 2007-10-02

Ementa:
EMENTA: TRABALHISTA AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS DA EMPRESA. CONTROVÉRSIA
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO.
I - A
   jurisprudência da Corte é no sentido de que a controvérsia acerca
   do direito do trabalhador à participação nos lucros ou
   resultados da empresa situa-se no âmbito infraconstitucional.
II - Inexistência de novos argumentos capazes de afastar as
   razões expendidas na decisão atacada.
III - Agravo regimental
   improvido.